Tribunal: TJDFT
Processo: 0750083-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750083-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DIANA MARIA JESUINA DE CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 171966579 do processo n. 0707635-62.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Diana Maria Jesuína de Carvalho da Silva, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados (ora agravantes), e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria para apuração do débito. Opostos embargos de declaração (ID origem 173026769), esses foram acolhidos (ID origem 173610213). Em suas razões recursais (ID 53732408), os recorrentes relatam que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal –SINDSASC/DF. Explicam que o título executivo judicial foi formado em 18/5/2023 e reconheceu o direito dos servidores ativos e inativos à suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, bem como condenou o IPREV, e, subsidiariamente, o Distrito Federal à restituição dos valores devidos desde 25/2/2014. Alegam que a r. sentença merece ser cassada, a fim de determinar a suspensão do processo na origem para aguardar o desfecho do julgamento do Tema n. 1.169 do c. STJ. Sustentam excesso de execução nos cálculos realizados pela credora, pela utilização de índice de correção monetária indevido para a hipótese. Entendem que, em atenção ao tema repetitivo n. 905 do STJ e ao que dispõe a Lei Complementar Distrital 943/2018, assim também considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, deve incidir a taxa Selic para atualização do débito desde 14/2/2017. Aduzem que os cálculos da exequente agravada utilizaram o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021, o que teria gerado o excesso que pretende ver expurgado. Pugnam, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender o curso do processo e obstar a expedição da RPV, ou, subsidiariamente, impedir o levantamento dos valores, até o trânsito em julgado desse recurso. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. decisão, com o retorno dos autos à origem, a fim de aguardar o desfecho do Tema n. 1.169 do c. STJ, ou, reformar a r. decisão, para eliminar o excesso de execução, indicando que seja aplicado o INPC, como critério de correção monetária, até 14/2/2017, e, a partir de então, a taxa Selic. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Diana Maria Jesuína de Carvalho da Silva, ora agravada, contra o Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, ora agravantes. Em sua impugnação, os executados sustentaram, em síntese, a existência de excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado. Na decisão agravada, o d. Juízo a quo afastou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e pelo IPREV, nos seguintes termos, in verbis: (...) Compulsando os autos, vislumbra-se discrepância entre os cálculos realizados pelas partes. Por essas razões, imperioso o encaminhamento dos autos à contadoria, a fim de que proceda à apuração do débito observando os seguintes parâmetros: Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até 08/12/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); A partir de 09/12/2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (para a aplicação da EC n. 113 deverá ser observado o crédito principal corrigido, sem a incidência de juros). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Opostos embargos de declaração pelos executados, estes foram acolhidos, sendo a decisão integrada nos seguintes termos (ID origem 173610213): (...) Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar a Decisão ID 171966579 que passará a constar da seguinte forma: “(...) Por essas razões, imperioso o encaminhamento dos autos à contadoria, a fim de que proceda à apuração do débito observando os seguintes parâmetros da sentença: Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até 08/12/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); A partir de 09/12/2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (para a aplicação da EC n. 113 deverá ser observado o crédito principal corrigido, sem a incidência de juros). Bem como do acórdão proferido na ação coletiva: Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. (...)” Sendo assim, sanada a omissão, mantida a decisão embargada nos demais pontos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Diante disso, o ente distrital, nas razões recursais, impugna o ato decisório, sustentando, em síntese, que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. Nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido de efeito suspensivo. A despeito dos argumentos deduzidos pelos recorrentes, em uma análise superficial do feito de origem, própria desse momento processual, não se verifica literal afronta dos cálculos realizados pela exequente/agravada contra o título judicial constituído nos autos da ação coletiva, conforme ressaltou o d. Juízo de origem, diante da previsão expressa de adoção da taxa Selic apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021. Ademais, não se vislumbra o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que sustente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao contrário do que alegam os agravantes, não houve, in casu, determinação de expedição imediata de RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente. Consoante se observa do dispositivo da decisão agravada, o d. Juízo de origem determinou somente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos devidos, devendo, ao final da referida providência, ser concedida vista dos autos às partes para manifestação, no prazo de 5 (quinze) dias. Assim, haja vista a ausência de imediata expedição de requisições de pagamento, a decisão não representa risco de iminente prejuízo ao erário. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, que o feito não deve suspenso em razão da afetação pelo STJ, em 18/10/2022, dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema n. 1.169[1]), para julgamento em repercussão geral, haja vista inexistir, no particular, pedido expresso de liquidação da sentença por nenhuma das partes. Via de consequência, a necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo não constitui objeto do presente recurso. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Tema n. 1.169 do STJ: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.